Tribunal: TJSP
Processo: 1521970-74.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Apelo Ministerial – Condenação pelo crime consumado – Possibilidade – Posse da res invertida – Súmula 582 do C. STJ – Dispensável que a posse seja mansa, pacífica, desvigiada ou por tempo relevante – Dosimetria – Exasperação da pena-base pelo concurso de agentes – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Apelo Ministerial – Condenação pelo crime consumado – Possibilidade – Posse da res invertida – Súmula 582 do C. STJ – Dispensável que a posse seja mansa, pacífica, desvigiada ou por tempo relevante – Dosimetria – Exasperação da pena-base pelo concurso de agentes – Impossibilidade – Circunstância prevista como causa de aumento – Não houve desprezo à circunstância, e sim aplicação da regra do art. 68, p.u., CP – Fixado o regime semiaberto, em caráter excepcional – Réu que possui filha com necessidades especiais e tem ocupação lícita, apesar da conduta apurada – Necessidade de possibilitar o trabalho externo – Substituição por restritivas e sursis inviáveis, pela quantidade de pena imposta – Recurso Ministerial parcialmente provido.